Tribunal: TJDFT
Processo: 0705177-17.2023.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMODATO. VERBAL. IMÓVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DIALETICIDADE RECURSAL. EXISTÊNCIA. CONTRARRAZÕES. REFORMA. SENTENÇA. INADEQUAÇÃO. ESBULHO. COMPROVAÇÃO. EXTINÇÃO. COMODATO. ALUGUÉIS. DEVIDOS. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA PRETENSÃO DA PARTE CONTRÁRIA. DATA DA CITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que acolheu o pedido inicial para: 1) rescindir o contrato de comodato verbal celebrado entre as partes; 2) determinar a reintegração da posse no imóvel esbulhado; 3) condenar o apelante ao pagamento de aluguéis em favor da apelada, relativos ao período de ocupação indevida do bem, a partir da data da citação na presente demanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia em discussão consiste em examinar: 1) a caracterização do esbulho possessório; 2) o dever de indenização pelo período em que o possuidor indireto ficou privado do uso do bem.
3. A apelada suscitou preliminar de ausência de dialeticidade recursal, impugnação à concessão do benefício da gratuidade da justiça e requerimento de atribuição dos efeitos da revelia em contrarrazões.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
4. Não se verifica violação ao princípio da dialeticidade recursal quando a parte impugna os fundamentos da sentença.
5. As contrarrazões constituem via inadequada para análise de questões decididas na sentença. A ausência de interposição do recurso próprio implica no reconhecimento de preclusão quanto à discussão da matéria, ainda que de ordem pública.
6. O contrato de comodato confere ao comodatário a posse direta do imóvel, enquanto o comodante mantém a posse indireta do bem.
7. O comodatário que se recusa a restituir a coisa pratica esbulho possessório e está sujeito ao exercício da pretensão reintegratória.
8. O comodante privado da utilização da coisa e do recebimento de frutos civis derivados do imóvel tem legítima pretensão ao pagamento de aluguéis, a contar da data da ciência inequívoca do comodatário da intenção daquele em reaver o imóvel até a data da devolução efetiva do bem.
9. O termo inicial do ato de esbulho possessório é a data da citação, quando o apelante teve ciência inequívoca de que a ocupação do imóvel deixou de ser consentida e houve a extinção da relação de comodato verbal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: “1. Não se verifica violação ao princípio da dialeticidade recursal quando a parte impugna os fundamentos da sentença. 2. As contrarrazões constituem via inadequada para análise de questões decididas na sentença. A ausência de interposição do recurso próprio implica no reconhecimento de preclusão quanto à discussão da matéria, ainda que de ordem pública. 3. O contrato de comodato confere ao comodatário a posse direta do imóvel, enquanto o comodante mantém a posse indireta do bem. 4. O comodatário que se recusa a restituir a coisa pratica esbulho possessório e está sujeito ao exercício da pretensão reintegratória. 5. O comodante privado da utilização da coisa e do recebimento de frutos civis derivados do imóvel tem legítima pretensão ao pagamento de aluguéis, a contar da data da ciência inequívoca do comodatário da intenção daquele em reaver o imóvel até a data da devolução efetiva do bem. 6. O termo inicial do ato de esbulho possessório é a data da citação, quando o apelante teve ciência inequívoca de que a ocupação do imóvel deixou de ser consentida e houve a extinção da relação de comodato verbal.”
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 579, 581, 582 e 1.197.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 07149694920208070020, Des. Rel. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 16.9.2022.; TJDFT, ApCiv 0016563-35.2016.8.07.0003, Des. Rel. James Eduardo Oliveira, Quarta Turma Cível, j. 2.4.2019.